Tribunal: TRF3
Processo: 5001086-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
474/689)

5001086-22.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001086-22.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MARIA HELENA LADEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEAN FATIMA CHAGAS - SP185488-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE REMUNERAÇÕES COMPROVADAS POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma que deu provimento a agravo de instrumento interposto por segurado, em incidente de cumprimento de sentença, para admitir a inclusão de salários de contribuição comprovados por documentos idôneos, ainda que ausentes no CNIS, fixando a RMI de aposentadoria em R$ 2.331,66.

O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a consideração de novos documentos no cumprimento de sentença violaria o princípio da fidelidade ao título executivo e a coisa julgada material, por representar revisão do benefício em via inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo, ao admitir a complementação do CNIS no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se o saneamento do vício implicar modificação do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de afronta à coisa julgada e ao título executivo. Assentou que a legislação previdenciária admite a inclusão de informações no CNIS a qualquer tempo para fins de cálculo do salário de benefício, desde que não haja impugnação específica quanto à idoneidade dos documentos apresentados.

Registrou que a resistência genérica fundada na presunção de veracidade do CNIS não impede a suplementação do cadastro, quando amparada em documentos idôneos. Consignou que a inclusão das remunerações não altera o título executivo, pois se refere à fase de liquidação do julgado, limitada ao correto cálculo da renda mensal inicial.

Concluiu que não houve extrapolação dos limites da coisa julgada, mas apenas aplicação da legislação previdenciária ao cálculo do benefício reconhecido judicialmente.

A decisão contém fundamentação suficiente, ainda que sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e com o art. 489 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que demanda recurso próprio e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de violação à coisa julgada e ao título executivo, ainda que de forma sucinta. 3. A admissão de documentos idôneos para cálculo da renda mensal inicial, no cumprimento de sentença, não implica revisão do título executivo quando limitada à apuração do valor devido.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 29-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, EDcl no REsp 1.747.656, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.212.892, Terceira Turma, j. 21.11.2025; STJ, REsp 2.166.490, Terceira Turma, j. 20.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.074, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001086-22.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MARIA HELENA LADEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEAN FATIMA CHAGAS - SP185488-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão da Décima Turma deste Tribunal que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPLEMENTAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO INSS. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Helena Ladeira contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença que homologou os cálculos do contador judicial, fixando a renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 2.223,01, com base exclusiva nas informações constantes do CNIS.

A parte agravante sustenta a possibilidade de inclusão, exclusão ou retificação de dados do CNIS a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, e alega que o cálculo desconsiderou salários de contribuição comprovados por recibos de pagamento apresentados nos autos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, tendo sido opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados. O INSS não apresentou contrarrazões. Houve manifestação da contadoria deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a suplementação das informações do CNIS, mediante documentos comprobatórios, no incidente de cumprimento de sentença que determinou a implantação de benefício previdenciário; e (ii) saber se, ausente impugnação específica do INSS quanto à validade dos documentos apresentados, os salários de contribuição neles constantes podem ser considerados no cálculo da renda mensal inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As informações constantes do CNIS possuem presunção relativa de veracidade e podem ser complementadas por outros meios de prova previstos na legislação previdenciária, quando não houver resistência específica da autarquia quanto à comprovação dos vínculos e das remunerações.

A legislação autoriza o segurado a requerer, a qualquer tempo, a inclusão, exclusão ou retificação de dados do CNIS, inclusive após a concessão do benefício, desde que apresentados documentos comprobatórios idôneos.

A utilização de recibos de pagamento de salário para a suplementação do CNIS não configura inovação indevida ou extrapolação do título executivo, quando a autarquia se limita a invocar a presunção de veracidade do cadastro, sem impugnar a eficácia probatória dos documentos apresentados.

No caso concreto, o exequente apresentou comprovantes de remuneração referentes a períodos integrantes do período básico de cálculo, e o INSS não questionou a validade material desses documentos.

A desconsideração automática dos salários de contribuição não constantes do CNIS contraria o regime legal aplicável e inviabiliza a correta apuração da renda mensal inicial do benefício concedido judicialmente.

Devem prevalecer os cálculos elaborados pela contadoria deste Tribunal, que consideraram a documentação apresentada, fixando a renda mensal inicial no valor de R$ 2.331,66.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a adoção dos cálculos da contadoria deste Tribunal, com fixação da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição em R$ 2.331,66.

Tese de julgamento: “1. As informações constantes do CNIS possuem presunção relativa de veracidade e admitem suplementação por documentos comprobatórios apresentados pelo segurado. 2. É possível a inclusão, exclusão ou retificação de dados do CNIS a qualquer tempo, inclusive em incidente de cumprimento de sentença, desde que ausente impugnação específica do INSS quanto à validade dos documentos. 3. A consideração de salários de contribuição comprovados por recibos de pagamento, não impugnados pela autarquia, não configura extrapolação do título executivo.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 29-A e 35; Decreto no 3.048/1999, arts. 19 e 19-B, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014627-59.2024.4.03.0000, Décima Turma, j. 08.10.2024.

Sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão, deixando de ponderar que o cálculo do salário de benefício com base em novos documentos juntados no cumprimento de sentença viola o princípio da fidelidade ao título executivo e a coisa julgada material.

Alega que o cumprimento de sentença não se presta para a revisão de benefício previdenciário, representando via totalmente inadequada.

Em função da possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, o embargado foi intimado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração se destinam a integrar decisão que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material (efeito integrativo) e não se prestam, a princípio, à rediscussão da causa, a não ser que a superação daqueles vícios produza esse efeito, denominado infringente (artigo 1.022 do CPC).

A decisão apresenta: 1) omissão, se deixar de abordar itens essenciais à resolução da controvérsia, inclusive precedentes de Tribunais Superiores, cujo afastamento requer juízo de distinção ou superação, e os argumentos da parte capazes de infirmar a conclusão adotada, sem que seja exigível o emprego de fundamentação analítica (artigo 489 do CPC e Tema 339 do STF); 2) obscuridade, se trouxer fundamentação e resolução que sejam ininteligíveis ou incompreensíveis, em detrimento de tutela jurisdicional efetiva; 3) contradição, se os seus elementos constitutivos não mantiverem coerência e unidade, sem que a divergência com outros precedentes indique falta de integridade (contradição externa); e 4) erro material, caso apresente lapso extraído de item específico do pronunciamento, enquanto vício de textualidade e não de intertextualidade ou contextualidade (contradição ou obscuridade).

Para efeito de acesso à instância extraordinária, os embargos de declaração podem exigir o prequestionamento, sendo que se admite, além da modalidade expressa, a implícita, decorrente de aplicação das normas jurídicas sem referência direta dos artigos de lei correspondentes; eventual recusa no prequestionamento dá ensejo à modalidade ficta, para que se propicie a análise de violação ou não do próprio artigo de lei ou norma jurídica que regulamenta os embargos de declaração (artigo 1.025 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ERRO DE PREMISSA, OBSCURIDADE E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado aponta, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o embargado foi considerado "terceiro adquirente de boa-fé", notadamente por não ter atuado em conluio com os responsáveis pela venda do imóvel, além do fato de não ter sido devidamente desconstituída a "declaração de quitação do preço do bem" inserta na escritura pública. 3. A figura da "venda a non domino" - isto é, a transferência da propriedade por quem não é dono - não se confunde com a hipótese na qual constatado excesso dos poderes recebidos por gestor, representante ou mandatário que se apresentou como devidamente habilitado à negociação empreendida, tendo o terceiro agido de boa-fé e alicerçado em crença justificada (teoria da aparência). 4. Embargos de declaração rejeitados.

(Edcl no Resp 1747656, Quarta Turma, DJ 23/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE TESE RELEVANTE (CONFISSÃO DA COMPRA E TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL) COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RESULTADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material, impondo ao órgão julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.

(Resp 2212892, Terceira Turma, DJ 21/11/2025).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. I. Hipótese em exame 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral, decorrente de suposto erro médico, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2024 e concluso ao gabinete em 27/08/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, não copiou todo o teor do acórdão de apelação, senão apenas transcreveu os respectivos trechos em que foram examinadas as questões apontadas como não decididas, o que não configura nulidade. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto" (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025). 5. "A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o tribunal não responde a embargos de declaração sobre questões relevantes do laudo pericial" (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.025.271/RJ, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido. Dispositivos citados: arts. 32 e 87, § 1o, do Código de Ética Médica (Resolução no 2217 do Conselho Federal de Medicina-CFM); arts. 3o e 4o da Portaria 1.820/2009 do Ministério da Saúde; art. 489, § 1o, IV, do CPC.

(Resp 2166490, Terceira Turma, DJ 20/05/2025).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada. 2. "O erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exterioriza ção do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas". (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2024) 3. Na hipótese, de fato, à fl. 517, o acórdão recorrido incorre em simples erro material, por equívoco quanto ao nome da parte recorrente, ao transcrever trecho da decisão agravada, porém, sem efeito infringente, não obstante a conclusão do aresto ter sido nitidamente pelo não conhecimento do agravo interno. 4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar simples erro material, e rejeitados quanto à alegada existência de omissão.

(Edcl no AgInt no AResp 2763074, Segunda Turma, DJ 17/12/2025).

O acórdão recorrido não apresenta a omissão apontada.

Ponderou que: 1) a legislação previdenciária, em respeito à fundamentalidade e imprescritibilidade do direito à previdência social, admite a inclusão de informações no CNIS a qualquer momento para efeito de cálculo de salário de benefício, de modo que, se não houver resistência do INSS aos novos elementos indicativos de vínculos de trabalho, o complemento pode ocorrer em cumprimento de sentença; 2) somente a resistência da autarquia obsta a inclusão, trazendo novo litígio ao cumprimento de sentença, o que extrapolaria o título executivo e a coisa julgada; 3) o INSS se ateve, no processo, a impugnar a inclusão de novas remunerações com base na presunção de veracidade do CNIS, deixando de enfrentar o próprio mérito dos elementos indicativos dos vínculos de trabalho; e 4) em observância da própria legislação previdenciária, a inclusão deve ser admitida para efeito de cálculo de salário de benefício, enquanto elemento posterior ao acertamento da relação jurídica ocorrido em juízo, sem que se possa cogitar de violação do princípio da fidelidade ao título executivo e da coisa julgada.

Verifica-se que a decisão colegiada abordou expressamente os itens relacionados ao princípio da fidelidade ao título executivo e à coisa julgada, em prejuízo da alegação de omissão.

Ademais, segundo a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mediante fundamentação analítica; pode se limitar às alegações cruciais e à contextualização dos motivos, capaz de repudiar por lógica outros argumentos. O STF, no Tema 339, deu esse alcance ao artigo 93, IX, da CF (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).

O embargante pretende, na verdade, sob o artifício de omissão, rediscutir a solução dada à controvérsia, além dos limites da simples integração do provimento judicial, o que demanda o recurso apropriado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE REMUNERAÇÕES COMPROVADAS POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma que deu provimento a agravo de instrumento interposto por segurado, em incidente de cumprimento de sentença, para admitir a inclusão de salários de contribuição comprovados por documentos idôneos, ainda que ausentes no CNIS, fixando a RMI de aposentadoria em R$ 2.331,66.

O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a consideração de novos documentos no cumprimento de sentença violaria o princípio da fidelidade ao título executivo e a coisa julgada material, por representar revisão do benefício em via inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo, ao admitir a complementação do CNIS no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se o saneamento do vício implicar modificação do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de afronta à coisa julgada e ao título executivo. Assentou que a legislação previdenciária admite a inclusão de informações no CNIS a qualquer tempo para fins de cálculo do salário de benefício, desde que não haja impugnação específica quanto à idoneidade dos documentos apresentados.

Registrou que a resistência genérica fundada na presunção de veracidade do CNIS não impede a suplementação do cadastro, quando amparada em documentos idôneos. Consignou que a inclusão das remunerações não altera o título executivo, pois se refere à fase de liquidação do julgado, limitada ao correto cálculo da renda mensal inicial.

Concluiu que não houve extrapolação dos limites da coisa julgada, mas apenas aplicação da legislação previdenciária ao cálculo do benefício reconhecido judicialmente.

A decisão contém fundamentação suficiente, ainda que sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e com o art. 489 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que demanda recurso próprio e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de violação à coisa julgada e ao título executivo, ainda que de forma sucinta. 3. A admissão de documentos idôneos para cálculo da renda mensal inicial, no cumprimento de sentença, não implica revisão do título executivo quando limitada à apuração do valor devido.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 29-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, EDcl no REsp 1.747.656, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.212.892, Terceira Turma, j. 21.11.2025; STJ, REsp 2.166.490, Terceira Turma, j. 20.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.074, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão